Tribunal: TJSP
Processo: 1032070-87.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação que visa a obrigação de não fazer, inexigibilidade parcial de débito, nulidade de negócio jurídico e indenização por danos morais. Relação de consumo. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Apelo da ré. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo em virtude do julgamento do recurso. Regularidade do débito. Rejeição. Constatada a duplicidade da cobrança

Ementa:
APELAÇÃO. Ação que visa a obrigação de não fazer, inexigibilidade parcial de débito, nulidade de negócio jurídico e indenização por danos morais. Relação de consumo. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Apelo da ré. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo em virtude do julgamento do recurso. Regularidade do débito. Rejeição. Constatada a duplicidade da cobrança dos meses em que não foi possível a leitura do relógio medidor de energia elétrica. Nulidade do instrumento de confissão de dívida. Não foi demonstrado que a autora foi adequadamente informada do conteúdo do documento, sobretudo diante das particularidades do caso concreto. Dano moral. Em regra, a simples cobrança indevida não gera dano moral indenizável. Todavia, no caso, tendo em vista a situação de hipervulnerabilidade da autora, que é consumidora, idosa, analfabeta e com deficiência visual, houve ofensa aos direitos de personalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.